Tribunal: TJSP
Processo: 1037206-03.2022.8.26.0053
Classe: Agravo Interno Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Torres de Carvalho(Pres. Seção de Direito Público)
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2025-09-27
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão que determina o sobrestamento dos recursos extraordinários que versam matéria submetida ao rito dos recursos repetitivos – Hipótese que se amolda ao Tema n. 1255/STF – Suspensão do recurso, em prestígio à segurança jurídica.
Agravo não provido.